Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717609-08.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS MATOS DOS REIS APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jonas Matos dos Reis contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante propôs ação de revisão contratual contra Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. (id 41333337). O Juízo de Primeiro Grau determinou emenda à petição inicial por constatar vícios que impediam o prosseguimento da demanda (id 41333348). O apelante apresentou emenda (id 41333352) e juntou comprovante de pagamento de custas (id 41333354). Sobreveio sentença extintiva. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a emenda não foi integralmente cumprida. Destacou que o apelante não apresentou pedido certo e determinado. Registrou que, apesar da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, não soube apontar especificamente as cláusulas que pretendia revisar ou anular, conforme determinado (id 41333358). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, cumulado com art. 330, inc. IV, e art. 485, Inc. I, todos do Código de Processo Civil. O apelante registra na apelação teses sobre o regime de incidência dos juros remuneratórios e do sistema de amortização, oportunidade em que defende que deve prevalecer a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Tece considerações sobre a dissonância do contrato entabulado entre as partes e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que conclui que não houve expressa pactuação. Conclui com pedido de aplicação do sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, pelos motivos expostos ao longo dos autos, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida (id 41334260). Intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator